Tribunal: TJDFT
Processo: 0753382-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0753382-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARILENE SILVIA DA SILVA, ESPÓLIO DE CORINA ROSA DA SILVA ABEL REU: DULCE HELENA HERMOGENES, ESPÓLIO DE JOSUÉ BISPO DA SILVA D E S P A C H O 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo Espólio de Corina Rosa da Silva Abel, representado por Marilene Silvia da Silva, com fundamento no art. 966, IV, do CPC, para desconstituir o Acórdão n. 1145529, referente ao agravo de instrumento n. 0715992-61.2018.8.07.0000, da 1a Turma Cível deste Tribunal, de Relatoria do e. Des. Rômulo de Araújo Mendes, assim ementado: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO SUCESSÓRIO. HERANÇA. COLATERAIS. COMPANHEIRA VIVA. ART. 1.790 CC. INCONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO ART. 1.829. COMPANHEIRA PREFERE AOS COLATERAIS. PROBABILIDADE DE DIREITO. NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS. 1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 1.1. No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, não havendo que se falar em concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Agravo Interno não provido. 2. O STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1.790 CC reconhecendo aos companheiros isonomia na ordem sucessória devendo ser aplicado, tantos nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável, o regime do art. 1.829 do CC/2002. 3. Aplicando analogicamente o art. 1.829 do CC/2002, tem-se que os companheiros preferem aos colaterais na ordem sucessória. 3.1. No caso em exame, comprovada a união estável entre o falecido e a agravada, e ausentes descendentes ou ascendentes, deve a companheira ser reconhecida como única herdeira do falecido. 3.2. Não é possível aos colaterais requererem direito à herança quando a companheira do falecido ainda se encontra viva. Precedentes. 4. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas. (Acórdão 1145529, 07159926120188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/12/2018, publicado no DJE: 29/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em resumo, aduz que o Acórdão n. 1145529 ofendeu a coisa julgada, pois anterior decisão judicial, datada de 17/5/2013, proferida pela e. Desa. Simone Lucindo, no agravo de instrumento n. 2013.00.2.011122-8, teria afastado o direito à herança dos colaterais, “diante da premissa de que o companheiro não possui regime jurídico de sucessões semelhante ao do cônjuge” (ID 22401015, p. 4). Essa decisão teria transitado em julgado em 28/5/2013. Requer, portanto, a desconstituição do Acórdão n. 1145529, subsistindo, pois, a decisão proferida no agravo de instrumento n. 2013.00.2.011122-8. Postula, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça, ao argumento de que a representante não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais. Atribui à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Conforme certidão ao ID 22424980, haveria prevenção da e. Desa. Vera Andrighi, mas, em decorrência do afastamento de Sua Excelência, os autos foram redistribuídos de forma aleatória, em conformidade com o art. 85 do RITJDFT, vindo-me conclusos. É o relato do necessário. 2. Cumpre salientar que, à luz do art. 292, § 3o, do CPC, o valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Por evidente, essa regra é aplicável à hipótese, conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “o valor da causa, em ação rescisória, deve, em princípio, guardar equivalência com o valor do benefício patrimonial a que visa, o qual não é, necessariamente, o mesmo da ação em que foi proferida a decisão rescindenda” (REsp 949.804/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2008, DJe 22/10/2008). Na situação vertente, a parte autora pretende rescindir ato judicial para concorrer à herança deixada pelo de cujus Josué Bispo da Silva, sendo que no agravo de instrumento, em que proferido o acórdão que se pretende rescindir, consta como valar da causa a importância de R$458.400,00 (quatrocentos e cinquenta e oito mil e quatrocentos reais). Logo, o valor da causa deve ser adequado ao conteúdo patrimonial visado pela parte autora. Nota-se, ainda que concedida à parte gratuidade de justiça, faz-se importante a adequação do valor da causa para eventual condenação das partes ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ou por má-fé processual, prevista nos arts. 77, § 2o e 81 do CPC, respectivamente. Além, de servir como parâmetro para fixação de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. Para instrução da demanda, junte-se aos autos a decisão agravada que ensejou a interposição do agravo do agravo de instrumento n. 0715992-61.2018.8.07.0000. Ainda, compulsando os autos, identifica-se que a parte autora ajuizou anterior e idêntica ação rescisória (autos n. 0706292-27.2019.8.07.0000), distribuída à e. Desa. Vera Andrighi, a qual, à época, proferiu o seguinte despacho: O acórdão que os autores buscam rescindir foi proferido no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0715992-61.2018.8.07.0000 (id. 8126902), interposto por Sonia Maria Farias dos Santos, Sandra Maria da Silva, Benedita Faria dos Santos, Marilene Silvia da Silva e espólio de Corina Rosa da Silva Abel, contra Dulce Helena Hermogenes e Espólio de Josué Bispo da Silva. A presente ação rescisória foi proposta apenas por Sônia Maria Faria dos Santos, Marilene Silvia da Silva e espólio de Corina Rosa da Silva Abel. Um eventual julgamento de mérito desta ação rescisória afetará a esfera jurídica de todas as partes que litigaram no Agravo de Instrumento 0715992-61.2018.8.07.0000, de forma que se faz necessária a formação de litisconsórcio entre os agravantes para a propositura da ação rescisória ou, a inclusão no polo passivo da demanda daqueles que não integrarem o polo ativo, nesse sentido, lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery no Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, página 1.939: “8. Legitimidade passiva. Litisconsórcio necessário. Todos os partícipes da relação processual oriunda da ação matriz devem ser citados, como litisconsortes necessários, para a ação rescisória, porque o acórdão que será nela proferida atingirá a esfera jurídica de todos. Quanto ao juízo rescindendo, o litisconsórcio passivo é unitário, pois o tribunal manterá ou rescindirá a decisão, atingindo a todos, indistintamente, de maneira uniforme; quanto ao juízo rescisório, o litisconsórcio passivo pode ser simples ou unitário, pois o tribunal rejulgará a lide dependendo da maneira como deduzida na petição inicial da ação rescisória.” Além disso, não foi anexada aos autos a documentação relativa ao espólio de Corina Rosa da Silva Abel, que não está regularmente representada no processo, e não comprovou fazer jus à gratuidade de justiça. Diante do exposto, intimem-se os autores para que no prazo de 15 dias apresentem emenda à inicial nos termos acima expostos. Cotejando as petições iniciais, verifica-se estar regularizada a representação processual do Espólio de Corina Rosa da Silva Abel, com a nomeação de Marilene Silvia da Silva como inventariante, em ato lavrado no 5o Tabelionato de Notas da cidade de Goiânia/GO (ID 22400454). Contudo, não houve a adequada formação do litisconsórcio ou adequação do polo passivo, nos termos do escorreito despacho da lavra e. Desa. Vera Andrighi, o qual, com a devida vênia, reitera-se. Salienta-se, por oportuno, que a petição inicial da ação rescisória n. 0706292-27.2019.8.07.0000 foi indeferida, por ausência de pressuposto processual de validade, com fundamento no art. 76, § 1o, I, do CPC, extinguindo-se o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC. 3. Dessa forma, deve a parte autora deverá adequar o valor da causa ao conteúdo patrimonial visado com o ajuizamento da ação rescisória, juntar a decisão agravada que ensejou a interposição do agravo do agravo de instrumento n. 0715992-61.2018.8.07.0000 e regularizar o polo ativo/passivo na forma acima delineada. O exame acerca do cabimento da ação rescisória contra o Acórdão n. 1145529, referente ao agravo de instrumento n. 0715992-61.2018.8.07.0000, na forma deduzida pela parte autora, será realizado em momento posterior, após a superação dos temas indicados linhas acima. Deverá a autora apresentar nova petição inicial, especialmente em razão da alteração do valor da causa e do polo passivo/ativo. Prazo de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de janeiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora